Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016646-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CHARLENE PORTES SODEIRO e LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES
AGRAVADO(S):
MAYCON LUIZ BORTOLASSI e PATRÍCIA MACCARINI SANDRI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHARLENE PORTES SODEIRO e LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1006386-91.2021.8.11.0040 ajuizada em face de MAYCON LUIZ BORTOLASSI e PATRÍCIA MACCARINI SANDRI, que deferiu a liminar vindicada para determinar a expedição do proibitório/inibitório, a fim de que a parte requerida se abstenha da prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel da parte requerente/agravada, nos termos dos artigos 567 e 561 do CPC e artigo 1.210 do Código Civil.
Em suas razões recursais os agravantes aduzem que “apesar dos Agravados terem provado a posse de fato do imóvel, não provaram ameaça ou turbação, ou justo receio” (sic), de modo que não procede o deferimento liminar pelo togado singular.
Destacam que “justo receio é requisito a ser demonstrado no caso concreto, isto é, temor justificado de violência iminente contra a posse” (sic).
Dizem que ““a ação de interdito proibitório tem natureza inibitória e busca evitar que uma eventual ameaça à posse venha a se concretizar, mediante a prática de um ato ILÍCITO, consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória” (NEVES, Daniel Amorim Assupção. ‘Manual de direito processual civil’. 8a ed. 2016, pág. 858)” (sic).
Afirmam que “no caso dos autos alegam os Agravados que houve a turbação de sua posse e “justo receio” em virtude do recebimento de uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL enviada pela Agravante ao Agravado no dia 28/06/2021, em que esta alegava ser proprietária do imóvel e solicitava a paralisação imediata das obras no imóvel” (sic).
Ressaltam que “pelo conceito doutrinário dos eminentes juristas podemos tranquilamente constatar que inexiste in casu os requisitos essenciais para a propositura de interdito proibitório. Pois não existe eminência alguma de violência, ou mesmo de que esta venha a se realizar” (sic).
Anotam que, no caso, “não há ameaça concreta de desforço físico, violência contra a pessoa ou a posse. Mas houve apenas advertência quanto a possibilidade de exercício de medidas judiciais, o que não configura o requisito do justo receio para a concessão do interdito proibitório” (sic).
Com base nos requisitos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 102048954.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a irresignação dos agravantes decorre da determinação judicial para que se abstenham da prática de qualquer ato caracterizador de posse no imóvel, objeto da demanda.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Numa análise perfunctória, própria deste momento, ao contrário do que mencionam os agravantes em suas razões recursais, vislumbra-se que a plausibilidade do direito milita em favor dos agravados, mesmo porque, diante da complexidade da causa, neste primeiro momento há de se levar em consideração o entendimento do douto juízo de primeiro grau, que mais próximo da questão em litígio, por ter conhecimento de todo o acervo dos autos, tem condições de analisar a causa com propriedade e proferir o decisum com embasamentos adequados ao caso concreto, como foi feito. Verbis:
“(...) Compulsando os documentos aqui trazidos à apreciação, verifica-se que comprovada a posse justa exercida pelo autor, seja pela entrega da matrícula atual do imóvel, em que se nota a figura do promitente vendedor do contrato de compra e venda em que o autor assinou para a compra da área, figurando como proprietário, assim como o termo de recibo de quitação do valor.
Ainda, sobre a turbação sofrida, verifica-se que há amealhado aos autos notificação enviada pelos réus, reivindicando a área, sem ao menos acompanhada de algum comprovante que demonstre a qualidade que reivindicam.
Como se não bastasse, observa-se que o autor também angariou aos autos vídeos, em que se vê o amplo exercício da posse, com a realização de benfeitorias no imóvel, como narrado na exordial.
Ademais, verifica-se também que o demandante comprovou que sua posse é nova.
Carlos Roberto Gonçalves ensina:
Exige-se a condição de possuidor para a propositura dos interditos (CPC, art. 926), mesmo que não tenha título (possideo quod possideo). O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta ser proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a posse correspondente, terá de valer-se da via petitória, não da possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi molestado.
Para elidir toda sorte de dúvida, no Código Civil de 2002, o legislador evidenciou a diferença entre as espécies de demanda em seu art. 1.210, § 2o, senão vejamos:
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
(...) Omissis
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
Não se pode olvidar que o nosso ordenamento jurídico acolheu a teoria de Ihering, caracterizando a posse como conduta de dono.
Daí porque a necessidade de ser manifesta, havendo, de fato, o exercício dos poderes inerentes à propriedade.
Aludido conceito pode ser depreendido do art. 1.196, do CC/02, que reza:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade .
Nesse contexto, para se apurar a posse é imprescindível que esta seja exteriorizada, o que ocorre por meio de atos próprios àquele que é dono.
No caso destes autos, acerca da plausibilidade da proteção possessória invocada, em juízo de cognição não exauriente, tenho que a parte requerente demonstrou o domínio e efetiva posse do imóvel descrito na preambular, conforme farta documentação acostada nos autos, explorando-o adequadamente segundo a ótica constitucional da função social ut artigo 186 da CF/88.
Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observo que a parte requerente conseguiu demonstrar a real existência de ameaça de iminente moléstia possessória no imóvel descrito na exordial, conforme já argumentado alhures, em razão de notificação extrajudicial.
Convém ressaltar que é público e notoriamente conhecido nesta comarca, a alta incidência de moléstia possessória, conforme se infere dos feitos criminais e cíveis decorrentes dos conflitos possessórios nas propriedades urbanas e rurais das famílias proprietárias, dentre outras em franca tramitação nesta comarca ou na Vara Agrária do Estado de Mato Grosso.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE DO RÉU - DESNECESSIDADE - NULIDADE AFASTADA - AÇÃO DE FORÇA NOVA - LIMINAR - REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 567 E 561 DO CPC - SATISFAÇÃO. Nos termos do art. 73, § 2o, do CPC, a participação do cônjuge nas ações possessórias somente é indispensável nos casos de composse ou atos praticados por ambos, devendo tal condição restar evidenciada nos autos. Cuidando-se de ação de força nova e havendo prova idônea a demonstrar, de forma a convencer, a posse da parte autora, além de fundado receio de ameaça ao seu exercício, de forma a satisfazer os requisitos previstos nos arts. 567 e 561, daquele mesmo diploma instrumental, outra não poderia ter sido a r. decisão hostilizada, senão a de deferir liminarmente o mandado proibitório. (TJ-MG - AI: 10000210079711001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)
Por fim, é preciso anotar que nesta fase de cognitio non plena não se reclama a prova cabal e irreprochável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na contestação, deflua razoável convencimento quanto a necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis.
Ademais, conforme demonstrado nos autos, trata-se de propriedade que vem cumprindo a função social a qual se destina.
Assim, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a medida liminar é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ex positis, forte na regra de proteção constitucional da propriedade/posse (art. 5.o, XXII da CF/88), CONCEDO a liminar vindicada para determinar a expedição do almejado proibitório/inibitório, a fim de DETERMINAR que a parte requerida se abstenham da pratica de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel da parte requerente, conforme descrição do imóvel na inicial, nos termos dos artigos 567 e 561 do CPC e artigo 1.210 do Código Civil.
Para fiel consecução deste decisium, expeça-se mandado proibitório, estando deferido desde já o reforço policial, se necessário, certificando quanto ao acatamento da respectiva autoridade policial militar.(...)” (Id. 101960969).
Nessa senda, por ora, não verifico qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vergastada, pelo contrário o d. Magistrado atuou de forma a deixar o decisum devidamente fundamentado na atual legislação, jurisprudência e doutrina.
Nesse passo, em que pese os argumentos tecidos pelos agravantes, o convencimento provisório manifestado nos autos de origem não merece ser alterado, especialmente porque o magistrado de primeira instância, por estar em contato direto com as partes, em decorrência do princípio da identidade física do juiz, aplicou o melhor direito por ora.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE - AMEAÇA - LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA E MERA VEROSSIMILHANÇA - REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESUAL DO FEITO - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.” (AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (sem destaques no original).
Ademais, dado o caráter provisório do decisum, este pode ser revisto em qualquer momento, desde que constatada a mudança na situação fática que motivou o deferimento da proteção possessória.
Não bastasse isso, o caso apresenta-se complexo, demanda exame mais aprofundado, e será mais bem esclarecido no julgamento de mérito.
Desse modo, não se faz presente a probabilidade do direito em favor dos agravantes.
Da mesma forma, não vislumbro no caso, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a matéria para ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito, até porque o agravo de instrumento é um recurso que dotado de tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça, consoante preconiza o art. 178, III do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora